Tribunal: TJSP
Processo: 1062445-82.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, MANTENDO O DECRETO DE PROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, MANTENDO O DECRETO DE PROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1062445-82.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DANIEL YOHAN MAURIZ AGUIAR RAZMIREZ, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1062445-82.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - FLS. No 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1062445-82.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: DANIEL YOHAN MAURIZ AGUIAR RAZMIREZ
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14844
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V.ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E,
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMOU
PARCIALMENTE
A
SENTENÇA,
MANTENDO
O
DECRETO DE PROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO
INSURGÊNCIA DO OBREIRO
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO
DECISUM
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO -
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA

CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel
Yohan Mauriz Aguiar Ramirez em face do v.acórdão de fls.157/163, que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso do INSS e, em sede de reexame necessário,
reformou em parte a sentença, mantendo o decreto de procedência, com determinação.
Aduz a embargante, em suma, que o decisum apresenta
contradição e omissão, na medida em que, ao conceder em sede de reexame necessário
a nova apuração de cálculos do Contador Judicial, não foram observados os valores de
contribuição e salários oriundos da rescisão contratual, resultando correta a apuração
aferida no cálculo judicial de fls.118/119, corroborada pela Contadoria da Justiça
Federal, juntada a fls.66 dos autos. Requer que seja determinada a obrigação do réu em
revisar seu salário-de-benefício, incluindo as competências de outubro de 2012 a
fevereiro de 2014, bem como a liberação da diferença do crédito sub judice
devidamente corrigida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1062445-82.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - FLS. No 3/5
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo do
autor com o julgado. Isto porque, o acórdão muito bem delineou todas as questões a
respeito da revisão do benefício, mencionando, inclusive, os motivos pelos quais a
sentença foi parcialmente reformada.
Note-se que, o aresto claramente expôs as razões pelas
quais entendeu que os cálculos devem ser refeitos, tendo em vista que as contas
apresentadas pelo Contador Judicial merecem reparos, razão pela qual, determinou o
refazimentos dos cálculos: “Contudo, ao contrário do que dispôs a sentença, não
podemos fechar os olhos ao erro substancial cometido pelo contador do juízo, ao
contabilizar no mês de fevereiro de 2014 o valor de remuneração de R$ 8.576,82,
quando o correto, segundo o documento de fls. 52, seria o valor de R$ 1.771,80. Assim,
mesmo havendo o valor teto de contribuição de R$ 4.390,24, haveria um prejuízo ao
erário público na ordem de, aproximadamente, 2,5 vezes a mais, o que afasta a
justificativa da sentença na manutenção do cálculo. Dessa forma, em sede de reexame
necessário, de rigor reformar em parte a sentença para manter a procedência da ação,
porém contabilizando-se o valor correto para o mês de fevereiro de 2014,
determinando que novos cálculos sejam realizados para apuração do valor correto das
diferenças em haver” (fls.162).
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro material, omissão ou
contradição que ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao
recurso do autor, natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma
vez que o artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os
requisitos de admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento
do caráter infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende a
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada em sede de apelação, motivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1062445-82.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - FLS. No 4/5
pelo qual não merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem
inalterados e já foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente,
da alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver
contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material,
cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na
decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1062445-82.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - FLS. No 5/5
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração opostos pelo autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator